Tribunal: TJES
Processo: 5000077-73.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-73.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EYLSES PATRICIO MACHADO JUNIOR
RECORRIDO: DJAVAN LITTIG e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000077-73.2020.8.08.0017

RECORRENTE:
EYLSES PATRICIO MACHADO JUNIOR.

RECORRIDO:
ESPÓLIO DE DJAVAN LITTIG e WANESCA BARBOSA SALLES LITTIG.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DE ESPÓLIO. INTERESSE DE INCAPAZ. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ART. 8 DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO Nº 148 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança por EYLSES PATRICIO MACHADO JUNIOR em face de ESPÓLIO DE DJAVAN LITTIG e WANESCA BARBOSA SALLES LITTIG.

Em síntese, a parte autora aduz era sócio do Djavan Littig, no ramo de terraplanagem e na compra de alguns equipamentos para o trabalho, entregou, como forma de pagamento, um veículo camionete Hillux, e o falecido Djavan emitiu cheques que não foram honrados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, impõe-se DECLARAR extinto o processo, na forma do art. 8º, e 51, II, Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID 4827578, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que não incide a proibição do art. 8º,
caput
, da Lei nº 9.099/95, tendo em vista que, com o falecimento do executado, a pretensão executória não será voltada ao incapaz, mas sim ao espólio do falecido. Assim, pretende o provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a (im)possibilidade do prosseguimento de ação contra espólio que possui interesse de incapaz.

Pois bem, o art. 8,
caput
, da Lei nº 9.099/95 é taxativo ao dispor que não poderá ser parte no juizado o incapaz. Veja-se:

Art. 8º
Não poderão ser partes
, no processo instituído por esta Lei, o
incapaz,
o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. (grifei)

No mesmo sentido, dispõe o enunciado nº 148 do FONAJE:

“Inexistindo interesse de incapazes
, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis.” (grifei)

No presente caso,
extrai-se dos autos que
há
interesse de incapaz,

uma vez que o espólio é composto por filho menor de idade
(ID 4827580), o qual não pode integrar a relação processual dos Juizados Especiais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)